Tribunal: TJMT
Processo: 1011973-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1011973-45.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: BANCO BRADESCO S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
Recorrida: FATIMA CARVALHO DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/08/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA VISA DO BRASIL CONFIGURADA. MERA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. COOKTOP VITROCER NEW SQUARE TRAMONTINA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA VISA DO BRASIL.
1. Reconhecida a ilegitimidade passiva tão somente da empresa “visa”, pois mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo ingerência sobre autorização/negativa de compras efetuadas por meio dos cartões de débito e crédito da Recorrida. Portanto, em relação a aludida empresa, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de ação na qual a Recorrida FATIMA CARVALHO DE SOUZA, postula reparação por danos morais e materiais, em razão da ausência de entrega do produto adquirido junto às empresas demandadas - COOKTOP VITROCER NEW SQUARE TRAMONTINA.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC) competia as empresas demandadas comprovarem a devida entrega do produto no prazo ajustado ou a realização do estorno em prazo razoável. Entretanto, assim não o fizeram.
5. Por tal razão, faz jus a consumidora o reembolso do valor pago pelo produto não entregue, tal como reconhecido na origem.
6. Restou comprovado nos autos as tentativas por parte da Recorrida de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com a consumidora.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso do BANCO BRADESCO S/A conhecido e improvido.
11. Recurso da VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011973-45.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 30.940.642/0001-31 (RECORRENTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), FATIMA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 514.115.551-04 (RECORRIDO), MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES - CPF: 969.316.398-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA VISA DO BRASIL E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022